Tribunal: TJSP
Processo: 0000038-87.2014.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir a dosimetria, para fins de prequestionamento.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir a dosimetria, para fins de prequestionamento.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000038-87.2014.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante LUIZ
OLÍMPIO DA SILVA NETO, e é embargada a COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000038-87.2014.8.26.0562/50000 - Voto no 3735
2
VOTO No 3735
Embargos de Declaração Criminal no 0000038-87.2014.8.26.0562/50000
(Processo físico)
Comarca: 6a Vara Criminal de Santos
Embargante: Luiz Olímpio da Silva Neto
Embargada: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir a dosimetria, para fins de
prequestionamento.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal CPP, e erro material, conforme art.
1022, III, do Código de Processo Civil CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade,
revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Olímpio da Silva Neto,
em face de v. acórdão desta C. Câmara (fls. 185/192) que, por votação unânime, acolheu
parcialmente o apelo que interpôs e aplicou o privilégio, redimensionando a pena privativa de
liberdade para quatro (4) meses de detenção, dando-o como incurso no art. 155, "caput" c/c §
2o e art. 14, inc. II, do Código Penal, mantendo-se os demais termos da r. sentença.
Sustenta-se, visando o prequestionamento da matéria, que o v. aresto encerra
omissão, pois, ao reconhecer o privilégio e substituir a pena de reclusão pela de detenção,
negou vigência à norma jurídica do art. 155, § 2o, do Código Penal, na medida em que deferiu
espécie de benefício que não representa qualquer vantagem prática (fls. 199/202).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000038-87.2014.8.26.0562/50000 - Voto no 3735
3
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.
Em que pese os argumentos da nobre Defesa, não há eiva alguma a ser
reconhecida, sequer para fins de prequestionamento, pois o v. aresto ora questionado além de
ressaltar, expressamente, os motivos que justificaram a confirmação da responsabilização
penal do embargante, com base no robusto conjunto de provas reunido durante a instrução,
também promoveu acurada análise da dosimetria, com motivação expressa a respeito das
razões que ensejaram a aplicação do privilégio, a substituição da pena de reclusão pela de
detenção e a impossibilidade de aplicação isolada de pena de multa, ante as condições
pessoais do ora embargante, esclarecendo-se que "apesar de primário, o apelante registra
condenação posterior por lesão corporal na seara doméstica (fls. 95), circunstância que, não
há como negar, denota personalidade violenta e indica que a aplicação somente de pena de
multa, como pretende a d. Defesa, seria inócua nessas circunstâncias" (fls. 192), não se
vislumbrando, portanto, a presença de quaisquer dos vícios relacionados no art. 619 do
Código de Processo Penal,
Ressalte-se, outrossim, que os embargos de declaração não constituem a via
adequada para questionar solução adversa aos interesses do embargante ou supostamente
contrária à lei, à doutrina ou à jurisprudência, mas, sim, para aclarar pontos omissos,
controversos e obscuros existentes na essência da própria decisão, o que não se observa na
hipótese vertente.
Nesse sentido:
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal CPP, e
erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC. "4.1. Sem
demonstração das hipóteses de cabimento, tal como no caso em tela (acresci), a rejeição dos
embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a
rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000038-87.2014.8.26.0562/50000 - Voto no 3735
4
sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016)"
(AgRg no AREsp 1354257/MS T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - J.
19.9.2019 DJe 26.9.2019). Quanto ao cabimento dos embargos, cf., também, EDcl. No
AgRg no REsp 1797895/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 27.8.2019
DJe 11.9.2019 (grifei).
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não viabiliza
essa espécie recursa embargos de declaração - (completei)" (EDcl na APn 921/DF CE
Corte Especial Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura J. 21.8.2019 DJe
26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica
diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem
à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O fato de não serem
dissecados os dispositivos que a parte quer ver reconhecidos traz como consequência a certeza
de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que
impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de
mérito em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões
irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. Portanto, o Tribunal não
fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda mais leis que não servem ao caso) que
tratam de matéria semelhante, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a
manifestação jurisdicional, como ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de análise
dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. É entendimento também do
STF, que vem afastando a necessidade de enfrentar os dispositivos que para a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000038-87.2014.8.26.0562/50000 - Voto no 3735
5
constituem o fundamento de sua tese quando ficam devidamente demonstradas as razões do
convencimento, inclusive quando há divergência no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do julgado
proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do que fazer prevalece
tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço dos Embargos de Declaração,
mas lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp 1332521/PR CE Corte
Especial Relator Min. Herman Benjamin J. 21.8.2019 DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não
enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da
decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o órgão
julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve,
contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para
questões e incidentes efetivamente imprescindíveis. Precedentes" (AgRg no REsp
1796307/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi 6.6.2019 DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a
reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios" (Edcl no
AgRg no EAREsp 1019243/PR S3 Terceira Seção Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca J. 22.5.2019 DJe 30.5.2019).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.